Tribunal: TJSP
Processo: 2371119-40.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Direito processual civil. Agravo Interno. Decisão que deu origem ao agravo de instrumento proferida no âmbito do Juizado Especial. Competência recursal da turma recursal. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Irresignação contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento e determinou a remessa dos autos para o Colégio

Ementa:
Direito processual civil. Agravo Interno. Decisão que deu origem ao agravo de instrumento proferida no âmbito do Juizado Especial. Competência recursal da turma recursal. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Irresignação contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento e determinou a remessa dos autos para o Colégio Recursal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a competência para julgamento do agravo de instrumento é da C. 10a Câmara de Direito Público ou do Colégio Recursal.
III. Razões de decidir
3. A competência para julgamento de recursos provenientes de decisões proferidas sob o procedimento dos Juizados Especiais é atribuída às respectivas Turmas Recursais, conforme art. 39 do Provimento no 2.203 do Conselho Superior da Magistratura.
4. A decisão de primeiro grau que deu origem ao agravo de instrumento foi proferida pelo Juízo da 2a Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública, o que retira a competência da 10a Câmara de Direito Público para o conhecimento do recurso.
5. Não há que se falar em prevenção, uma vez que se trata de hipótese de competência em razão da matéria, cuja natureza é absoluta.
6. Tendo em vista que quem reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado de São Paulo foi o Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública, cabe à respectiva Turma Recursal a análise do recurso interposto.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.